Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707743-06.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO, RANGEL SILVA FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente o réu para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES